Tribunal: TJSP
Processo: 2041099-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS – AUSENTE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – CRÉDITO BUSCADO QUE NÃO SE ENQUADRA NA LEI 11.608/2003 - JURISPRUDÊNCIA COLACIONADA ANTERIOR À LEI 17.785/2023 – RECURSO IMPROVIDO
I - Ação de origem (cumprimento de sentença) que tem por fim o recebimento de crédito oriundo de rescisão contratual com restituição de valores

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS – AUSENTE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – CRÉDITO BUSCADO QUE NÃO SE ENQUADRA NA LEI 11.608/2003 - JURISPRUDÊNCIA COLACIONADA ANTERIOR À LEI 17.785/2023 – RECURSO IMPROVIDO
I - Ação de origem (cumprimento de sentença) que tem por fim o recebimento de crédito oriundo de rescisão contratual com restituição de valores movida contra a agravada Olimpia Q27 Empreendimentos Imobiliários. O valor do crédito, em 05.02.2024, corresponde a R$ 24.141,54. Crédito exequendo que não se enquadra nos termos da Lei 11.608/2003, artigo 5o;
II – Exigência da taxa judiciária, por meio da Lei 17.785/2023, que acrescentou o inciso IV, no artigo 4o da Lei 11.608/2003 (O recolhimento da taxa judiciária será feito da seguinte forma: (...)IV - 2% (dois por cento) sobre o valor do crédito a ser satisfeito, por ocasião da instauração da fase de cumprimento de sentença. (NR) - Inciso IV acrescentado pela Lei n° 17.785, de 03/10/2023;
III - Jurisprudências colacionadas pelo agravante julgados antes da Lei 11.785/2023 (vide: 2178769-35.2019.8.26.0000, j. 17.08.2020; 2214164-88.2019.8.26.0000, j. 09.11.2020 e 2145516- 56.2019.8.26.0000, j.02.09.2020), de modo que, não podem servir como parâmetros para a análise deste agravo;
IV - Ausente demonstração da hipossuficiência alegada, a r. decisão agravada deve ser mantida, com o recolhimento das custas (R$ 482,83 que corresponde a 2% sobre o valor do crédito buscado).

RECURSO NÃO PROVIDO